Tribunal: TJBA
Processo: 8022495-06.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8022495-06.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUAN CARNEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS, E DE MULTA
NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO
, CUMULADAS COM SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR PELO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONSTATAÇÃO QUE O RÉU DIRIGIA VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL E DE FORMA TEMERÁRIA,
DESOBEDECENDO A ORDEM DE PARADA EMANADA PELA POLÍCIA
. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETIVARAM O FLAGRANTE DO ACUSADO SEGUROS E INCONTESTES, QUE APONTAM A PRESENÇA DE SINAIS CLÍNICOS COMPATÍVEIS COM O ESTADO DE EMBRIAGUEZ PARCIAL.
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS
. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

PENA DE MULTA. PLEITO DE ISENÇÃO
OU REDUÇÃO
.
ACOLHIMENTO
EM PARTE
.

INCIDÊNCIA DA PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO EM TESTILHA. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE SE REVELAR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E À PENA RECLUSIVA.
MULTA QUE DEVE SER REFORMADA PARA O MENOR
QUANTUM
LEGAL
DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM NO EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACUSAD
O
, AINDA QUE BENEFICIÁRI
O
DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
PARA REDUZIR A
PENA DE MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR
QUANTUM
LEGAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8022495-06.2021.8.05.0080
1
, oriunda da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como
Apelante
o Réu
LUAN CARNEIRO DOS SANTOS
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo, somente para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, cada um no menor
quantum
legal, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora